Tribunal: TJMT
Processo: 0004272-52.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004272-52.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA ANDRADE - CPF: 005.138.211-39 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0014-91 (APELADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (APELADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO MEDIANTE DEVOLUÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (celular) defeituoso, e na ausência injustificada de substituição do produto ou de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema,

exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos experimentados e à capacidade econômica das partes.

A devolução do produto defeituoso é condição para a restituição do valor pago, sob pena de indevido enriquecimento da parte autora.

Em razão do acolhimento dos pedidos da inicial, deve a ré/apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria da Silva Andrade em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de ressarcimento c/c indenização por danos material e moral que move contra EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda.,

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré na restituição da quantia de R$ 1.699,00 (mil, seiscentos e noventa e nove reais), mediante devolução do aparelho defeituoso, condenando as partes na sucumbência recíproca, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora.

Inconformada, a apelante se insurge alegando, em apertada síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Sustenta que a devolução do aparelho danificado após sete anos do evento danoso é totalmente descabida. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, com a condenação da apelada na sucumbência integral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 147792691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria da Silva Andrade ajuizou ação de ressarcimento c/c indenização por danos material e moral contra EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda., aduzindo que no dia 23.11.2016, adquiriu junto à empresa um aparelho celular Motorola G4 Plus, pelo valor de R$ 1.699,00 (mil, seiscentos e noventa e nove reais).

Alegou que pouco tempo após a aquisição, o aparelho apresentou defeitos, deixando de reproduzir sons e vídeos. Afirmou que levou o aparelho até a loja, tendo a gerente do local se responsabilizado em encaminhar o produto para a assistência técnica. Asseverou que o aparelho foi devolvido, contudo, três dias após a restituição, voltou a apresentar os mesmos problemas, tendo a ré se recusado em proceder com a troca do celular defeituoso, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré na restituição da quantia de R$ 1.699,00 (mil, seiscentos e noventa e nove reais), condenando as partes na sucumbência recíproca, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora. Na decisão integrativa, determinou à autora a devolução do celular defeituoso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite do valor pago pelo aparelho.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alega que a devolução do aparelho danificado após sete anos do evento danoso é totalmente descabida. Pugna pela reforma da sentença, para que a empresa seja condenada ao pagamento do dano moral sofrido, com o afastamento da obrigação de restituição do aparelho defeituoso e condenação da apelada na sucumbência integral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu, em 23.11.2016, junto à apelada, o aparelho celular descrito na inicial, conforme nota fiscal de id. 147792674, p. 25, contudo, dias após a compra, o produto apresentou defeito, tendo a ré/apelada se negado em proceder com a substituição do aparelho ou a devolução da quantia paga.

Assim é que a questão cinge-se em aquilatar se a negativa na substituição do aparelho ou restituição do valor pago pela consumidora por produto adquirido com vício fundamenta a condenação por dano moral.

No caso em pauta, diante do incontroverso inadimplemento contratual causado pela ausência de conserto do produto com defeito, caberia à recorrida efetuar a entrega de um novo aparelho ou a restituição da quantia paga, a qual, conforme se infere dos autos, não ocorreu, tendo a consumidora percorrido as vias administrativas sem êxito.

Tal fato é injustificável e supera a situação de mero inadimplemento contratual.

Assim, basta a ocorrência de falha na prestação do serviço, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, e no caso foram demonstrados na inequívoca frustração da expectativa da autora em usufruir do aparelho celular que adquiriu e o descaso da empresa ré em resolver de forma efetiva o entrave.

Diante disso, não tendo a empresa ré sanado a contento, pois, o produto adquirido pela autora contém vício, e não foi resolvido o problema em tempo razoável, resta cabalmente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e a lesão moral sofrida pela autora.

Logo, diante da ocorrência de vício no produto e da inexistência de reparo, consoante estipulado no CDC, entendo que é devida a indenização pelo dano moral.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– REVELIA –
COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS –
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia.

Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.

À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação
”.(RAC n.

0004366-32.2016.8.11.0037, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 12.06.19)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REPARAÇÃO DANOS MATERIAL E

MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - RESSARCIMENTO DURANTE TRÂMITE PROCESSUAL - DANO MORAL CONFIGURADO –

CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (celular) defeituoso, e demora injustificável de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema,

exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, , em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos experimentados e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido.”
(RAC n. 1000895-59.2017.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021)

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante, reputo proporcional e razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.
Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1002651-40.2016.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo a r. sentença ser reformada, para

o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora da citação.

Visto isso, no tocante ao afastamento da obrigação imposta à autora/apelante, em devolver o aparelho defeituoso à empresa apelada, o pedido não merece prosperar.

Isso porque, a devolução do produto defeituoso é condição para a restituição do valor pago, sob pena de indevido enriquecimento da parte autora, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Por conseguinte, em razão do acolhimento dos pedidos da inicial, deve a ré/apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, na forma estipulada na r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023